Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTE DE DEFESA SUSCITADA PELO RÉU REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS. IPTU/TLP. FATURAS DE ÁGUA EM ABERTO. VALOR DO ALUGUEL INADIMPLIDO. REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A matéria dos autos foi discutida em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. Nesse cenário, nos termos do art. 58, V, da Lei n. 8.245/1991, os recursos interpostos contra a sentença serão recebidos apenas no efeito devolutivo. O CPC, aplicável supletivamente à Lei 8.245/1991, no entanto, confere ao Relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso nas hipóteses em que houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único. Na espécie, inexiste probabilidade de provimento do recurso interposto, razão pela qual se indefere o pedido de efeito suspensivo.
2. Se a parte ré, embora intimada para especificar provas, permanece em silêncio ocasionando o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC, não se vislumbra cerceamento de defesa. Preliminar suscitada pelo réu rejeitada.
3. A parte autora, em emenda à inicial, pleiteou a condenação do réu ao pagamento proporcional do IPTU/TLP e faturas de consumo de água em aberto. Não houve impugnação específica pelo réu. A r. sentença deixou de apreciar referidos pleitos. Nesse contexto, o r. decisum merece reforma parcial para incluir na condenação a obrigação do réu de pagar os valores proporcionais do IPTU/TLP e as faturas de cobrança pelo consumo de água em aberto, ou ressarcir o autor pelos gastos que tenha suportado com o pagamento dos referidos débitos.
4. O contrato de locação firmado entre as partes teve início no ano de 2019 e previu reajuste anual pelo IGP-M. Assim, o valor cobrado pela parcela mensal inadimplida pelo locatário no ano de 2021 deve corresponder ao valor reajustado na forma estipulada, conforme consignado na petição inicial e não impugnado pelo réu.
5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados.